Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRIGÓRIO CORREA CARVALHO em face da decisão (ID 24188439) que, nos autos da ação ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S/A e BANCO J SAFRA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante alega que “é senhor idoso de 67 (sessenta e sete) anos de idade, que acaba de passar por um processo cirúrgico na rede pública de saúde, no momento em que fora feito empréstimo objeto da lide, goza da presunção relativa da veracidade e junto a suas declarações, colacionou documentação apta para verificar a insuficiência de recursos, para o custeio das despesas processuais”. Aponta que “a presente demanda tem como objeto empréstimo bancário não solicitado pelo agravante, que fora consignado com descontos para a folha da Previdência Social, com transferência de valor efetuada também sem permissão, e que tal valor já incorpora os valores de extrato citado em decisum e faz-se ter a ilusão de que o agravante já possuía valores altos sobre seu poderio desde o início do litígio”. Destaca que “as movimentações ora questionadas, foram realizadas durante período de instabilidade do Agravante, que teve de vender um carro antigo para realizar consertos sobre outro que possuía e auxiliar sua filha, Tamara Nunes Carvalho, que em dezembro/2020 fora acometida de uma infelicidade quando teve o telhado de sua casa arrancado por ventanias fortes, ficando com sua residência totalmente destelhada”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação do mérito recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo. Concedi a liminar de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante/autor o benefício da justiça gratuita (ID 24201691). Contrarrazões (ID 25015105). DECIDO. Pois bem, conforme petição de ID 26895048, verifico que foi proferida, em 21/05/2021, sentença nos autos do processo originário n.° 0701157-42.2021.8.07.0007. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.